Tribunal: STF
Processo: RHC 52523
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição resultante de se registrar, no acórdão embargado, alusão ao art. 47, I, do Código Penal, onde se regula a aplicação de pena em caso de reincidência especifica, quando em reincidência, em sentido técnico-jurídico, não havia incorrido o réu. Alusão feita de modo ocasional e impróprio, sem que se houvesse atribuído ao réu a reincidência especifica, circunstância, pois, que, no julgamento, não influiu na fixação da pena base. Contradição inexistente.
Embargos rejeitados.